Tribunal: TJDFT
Processo: 0010563-13.2012.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0010563-13.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: GATRON INOVACAO EM COMPOSITOS S.A APELADO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GATRON INOVACAO EM COMPOSITOS S.A. (ID 29861124) contra a sentença de ID 29861106 que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL e de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, ora apelados, fundada (I) no descumprimento do Contrato para Aquisição de Bens n. 020/2008-SO (Processo n. 112.001.891/2007) (ID 29860299 – Págs. 9/17), tendo por objeto a aquisição de Equipamentos Comunitários de Segurança (E.C.S.), Tipos 1 e 2, para implantação de Postos Policiais em diversos locais do Distrito Federal, e (II) na necessidade de pagamento de valores devidos a título de reequilíbrio econômico (custos fixos), custos de perdas de estoque, investimentos não recuperados e lucros cessantes, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes moldes: (...) Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS da parte autora à luz do mérito, o fazendo com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Atenta à sucumbência, arcará a parte autora com as custas processuais e honorários advocatícios. Especificamente no que se refere à verba sucumbencial, em atenção ao disposto no art. 85, § 5o do CPC, fixo honorários em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos, atualmente, R$ 199.600,00 (cento e noventa e nove mil e seiscentos reais). Naquilo que superar 200 (duzentos) salários mínimos até o limite de 2000 (dois mil) salários mínimos, hodiernamente, R$ 1.996.000,00 (um milhão, novecentos e noventa e seus mil reais), fixo a sucumbência em 8% (oito por cento) do proveito econômico alcançado. No que sobejar o mencionado valor, fixo os honorários de advogado em 5% do proveito econômico. Sentença sujeita à remessa necessária. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. (...). A autora apelante não recolheu o preparo do recurso, formulando, preliminarmente, pedido de gratuidade de justiça (ID 29861124 – Págs. 2/8), sob o argumento de estar passando por grave crise financeira após sua participação no Programa Proinfância do Governo Federal, encontrando-se impossibilitada de arcar com as despesas oriundas do presente feito. Pondera que sua crise econômico-financeira culminou no pedido de recuperação judicial, distribuído sob o n. 0013572-04.2017.8.16.0035, perante a 1a Vara Cível da Comarca de São José dos Pinhais/PR, tendo o seu processamento deferido no dia 19/7/2017. Junta seus últimos 3 (três) balancetes e o relatório do administrador judicial (ID 29861125 a 29861131). Tal pleito é refutado pelos réus apelados em contrarrazões (ID 29861136 e ID 29861137). É o relatório, no que necessário. DECIDO. A disciplina da gratuidade de justiça, constante nos artigos 98 a 102 do CPC, estabelece os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (g.n.). Ou seja, o benefício não se reveste do caráter de benevolência. “Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência” (Acórdão 1212342, 07090672820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Cuidando-se de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, especificamente, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça orienta que o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita está condicionado à demonstração da impossibilidade de verter os encargos processuais, consoante inteligência do enunciado da Súmula n. 481/STJ, verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. A esse respeito, com as devidas adaptações: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial. 2. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para indeferir o pedido de justiça gratuita requerido pela empresa e pelos fiadores da obrigação (pessoas físicas). Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1837835/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea ?c? do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1730785/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021) (g.n.) Depreende-se, portanto, que os requisitos para a obtenção do benefício requerido hão de ser comprovados. Na espécie, conquanto a autora recorrente alegue que vem passando por dificuldades financeiras, tendo elencado seus últimos 3 (três) balancetes e o relatório do administrador judicial (ID 29861125 a 29861131), o fato de apresentar déficit em determinados exercícios financeiros não é suficiente ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça. O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, como noticiado em seu apelo, por si só, também não autoriza a concessão de tal benesse, notadamente quando se leva em consideração a situação de as custas processuais ocuparem patamar relativamente reduzido no Distrito Federal. Ressalte-se se tratar de empresa de grande porte e, conforme se observa do relatório do administrador judicial (ID 29861130), embasado nas informações contábeis, financeiras e operacionais disponibilizadas pelo grupo empresarial em recuperação judicial, o ativo circulante é expressivo (vide ID 29861130 – Pág. 11) e o faturamento consolidado informado por ocasião da elaboração do documento foi de R$ 3.311.719,43 (três milhões, trezentos e onze mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), não se evidenciando impossibilidade de recolhimento das despesas processuais. Dessa feita, inexistindo nos autos documentação capaz de alicerçar o beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido (CPC, art. 99, § 2o). Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora recorrente. Nos termos dos arts. 99, § 7o, e 1.007 do CPC, concedo à autora o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, devidamente certificada, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora